Tribunal: TJBA
Processo: 8001580-65.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001580-65.2023.8.05.0079 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ORIVALDO SANTOS DA SILVA e outros Advogado(s): RAFAEL VAZ BRASIL, WILKER ALVES SILVA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. APREENSÃO DE 43 PORÇÕES DE COCAÍNA E PEDRA DE CRACK. DROGA FRACIONADA E EMBALADA PARA VENDA. BALANÇA DE PRECISÃO. PROVAS LÍCITAS. PRELIMINAR REJEITADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO COM REDUTOR EM 1/3. REGIME SEMIABERTO E MULTA MANTIDOS. DETRAÇÃO PENAL A SER AVALIADA NA EXECUÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações criminais interpostas por Orivaldo Santos da Silva e Ademilson Cardoso Ferreira contra sentença que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c §4º, da Lei nº 11.343/2006) e receptação (art. 180 do CP), com absolvição pelo delito de associação para o tráfico. Foram apreendidas 43 (quarenta e três) porções de cocaína, já fracionadas e embaladas em plásticos, prontas para a venda, uma pedra de crack, acondicionada em plástico, além de balança de precisão, veículo com restrição de furto/roubo e outros objetos. As penas foram fixadas em 4 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 343 dias-multa. A defesa de Orivaldo arguiu preliminar de nulidade das provas por suposta violação de domicílio. No mérito, ambos pleitearam absolvição por insuficiência de provas, aplicação do redutor do tráfico privilegiado no grau máximo, fixação de regime mais brando e afastamento da pena de multa. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer eventual nulidade das provas decorrentes de ingresso policial no domicílio sem mandado judicial; (ii) definir se estão presentes elementos suficientes para a condenação dos réus pelos crimes de tráfico de drogas e receptação; (iii) estabelecer se é cabível a aplicação do redutor do tráfico privilegiado em grau máximo (2/3); (iv) determinar se é possível a fixação de regime inicial mais brando ou aplicação da detração penal nesta fase; e (v) averiguar se a pena de multa poderia ser afastada ou modificada diante da alegada hipossuficiência do réu. III. Razões de decidir 3. O ingresso policial no imóvel foi lícito, pois amparado por fundadas razões e precedido de flagrante delito, conforme entendimento do STF (Tema 280). Preliminar rejeitada. 4. A abordagem foi motivada pela fuga dos réus em área de tráfico durante a madrugada, sendo a droga apreendida com Orivaldo antes da entrada no imóvel. Foram apreendidos 43 invólucros de cocaína, na forma de pó, com massa bruta total de aproximadamente 25,52g (vinte e cinco gramas e cinquenta e dois centigramas), acondicionados individualmente e prontos para comercialização, além de uma porção única de crack, em forma de pedra e fragmentos, com peso aproximado de 27,25g (vinte e sete gramas e vinte e cinco centigramas). 5. A materialidade delitiva encontra-se suficientemente comprovada pelos autos de apreensão, laudos periciais e documentos oficiais. A autoria, por sua vez, revela-se demonstrada por meio da prova oral colhida sob o crivo do contraditório, especialmente os depoimentos dos policiais militares, os quais se mostram coerentes entre si e com os demais elementos constantes dos autos, somando-se à fragilidade e inconsistência das versões apresentadas pelos réus. 6. A tese de receptação culposa foi afastada, diante da ocultação do veículo com restrição de furto/roubo na garagem, da posse da chave e de bens de origem ilícita no interior do imóvel, sem explicação plausível. 7. A redução da pena pelo tráfico privilegiado foi corretamente fixada em 1/3, considerando a natureza e quantidade da droga, conforme jurisprudência do STJ. 8. O regime inicial semiaberto foi corretamente imposto com base no art. 33, §2º, “b”, do CP, dado o quantum da pena. 10. A análise da detração penal deve ocorrer na fase de execução, pois não há prisão atual dos réus. 11. A pena de multa é obrigatória e eventual modulação deve ocorrer na fase de execução, diante da análise da real capacidade financeira do apenado. IV. Dispositivo e tese 12. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, §2º, “b”, e 180; CPP, arts. 156, 386, VII, e 387, §2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616, Tema 280, Plenário; STF, RE nº 1.447.090/RS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 13.05.2024; STJ, HC nº 471.082/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 23.10.2018; STJ, AgRg no HC 938.320/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 29.11.2024; STJ, HC nº 374.013/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.10.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001580-65.2023.8.05.0079, oriundos da Comarca de Eunápolis/BA, em que figuram como apelantes Ademilson Cardoso Ferreira e Orivaldo Santos da Silva e apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DOS RECURSOS, rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora Procurador (a)